Tribunal: TJMT
Processo: 1085824-27.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085824-27.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação de arbitramento de honorários advocatícios. alegação de omissão, contradição, erro material e julgamento extra petita. inocorrência. rescisão unilateral do contrato pelo cliente. termo de quitação genérico e sem individualização dos processos. manutenção do arbitramento. pretensão de rediscussão do mérito. recurso rejeitado
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. em face de acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 11.550,00, além das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

2. A embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e erro material, ao argumento de que o acórdão teria deixado de enfrentar tese de julgamento extra petita, a eficácia dos termos de quitação, as cláusulas contratuais de remuneração e os critérios de fixação do quantum arbitrado, postulando, com efeitos infringentes, a extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido inicial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente: (i) omissão quanto à alegação de julgamento extra petita e à análise dos termos de quitação; (ii) contradição na manutenção do arbitramento diante da existência de contrato e cláusula remuneratória ad exitum; (iii) erro material na fixação dos ônus sucumbenciais; e (iv) ausência de fundamentação quanto ao valor arbitrado.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica omissão quanto à tese de julgamento extra petita, porquanto o acórdão embargado enfrentou expressamente a causa de pedir e delimitou que a pretensão autoral consistia no arbitramento proporcional dos honorários em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente, circunstância que inviabilizou a percepção da remuneração final convencionada.

5. A decisão embargada apreciou, de forma suficiente, a natureza do contrato de prestação de serviços advocatícios e assentou que a ruptura unilateral promovida pelo contratante autoriza o arbitramento judicial proporcional da verba honorária, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira não ostentam eficácia liberatória plena, pois possuem redação genérica, sem individualização dos processos, atos processuais ou valores correspondentes, em desacordo aos requisitos do art. 320 do CC, não sendo aptos a extinguir o direito à remuneração pelos serviços específicos objeto da demanda.

7. Ainda que se admitisse a validade formal dos recibos, o último termo firmado alcança apenas obrigações até 31/12/2019, ao passo que a rescisão contratual ocorreu em 19/11/2020, permanecendo sem quitação os serviços prestados no exercício de 2020, o que legitima o arbitramento reconhecido.

8. Inexiste contradição quanto à cláusula remuneratória ad exitum, pois a própria rescisão unilateral promovida pelo banco impediu o implemento da condição suspensiva, atraindo a incidência do art. 129 do CC, que repele o comportamento da parte que obsta, em proveito próprio, a realização da condição.

9. Também não há vício na fundamentação do quantum arbitrado, tendo o acórdão explicitado a observância dos critérios qualitativos previstos no art. 85, § 2o, inciso I a IV, do CPC.

10. Os embargos, em verdade, revelam mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada, finalidade incompatível com a estreita via do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não se configuram os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Termo de quitação genérico, sem individualização das obrigações e dos processos abrangidos, não possui eficácia liberatória plena para afastar pretensão de arbitramento de honorários advocatícios. 3. A rescisão unilateral do contrato pelo cliente afasta a alegação de condição suspensiva não implementada e autoriza o arbitramento proporcional da verba honorária. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 85, § 2o, 86, 324, § 1o, II, e 489, § 1o; CC, arts. 129 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.337.749/MS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.02.2017; STJ, REsp no 2.237.460/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 15.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso de apelação cível no 1085824-27.2025.8.11.0041, originário da ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 11.550,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta reais), referente às ações de execução no 1007650-82.2017.8.11.0041 e 1008533-49.2017.8.11.0002, além das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (cf. Id. no 353108857).

Em suas razões recursais, o banco embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão quanto à tese de nulidade por julgamento extra petita.

Argumenta que, ao ratificar a conclusão adotada pelo Juízo de primeiro grau, o órgão colegiado teria reproduzido o mesmo equívoco, ao decidir além dos limites objetivos da demanda, o que acarretaria nulidade absoluta de ambas as decisões, além de estarem fundadas em premissa fática equivocada.

Afirma que a controvérsia não versa sobre a existência de pagamentos pela distribuição das ações ou de valores intermediários percebidos ao longo dos anos nos processos em que o embargado atuou, tampouco sobre honorários não convencionados.

Segundo expõe, a pretensão do embargado, a qual embasaria o pedido de arbitramento, decorre da alegada resilição do contrato de prestação de serviços antes do término da execução, circunstância que, em seu entendimento, o teria privado da possibilidade de receber quantia condicionada ao êxito na recuperação de crédito, pagamento este previsto contratualmente apenas para a hipótese de efetiva recuperação e enquanto vigente a prestação dos serviços.

Aduz, ainda, existir contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão, embora tenha reconhecido a existência de contrato, a previsão de cláusulas estipulando as formas de remuneração, a celebração de termo de quitação com renúncia expressa e, ainda, a ausência de implementação da condição suspensiva relativa ao pagamento sobre valores efetivamente recuperados, manteve o arbitramento de honorários.

Sustenta que tal conclusão se mostra incompatível com a determinação de observância das disposições contratuais, defendendo que, diante da inequívoca existência de instrumento contratual válido e de acordo posterior firmado entre as partes, não incide o art. 22 do Estatuto da OAB, sendo inadequada a utilização da ação de arbitramento para a cobrança de eventual direito que o embargado entenda possuir.

Ressalta que o contrato de prestação de serviços e o termo de quitação, contendo renúncia expressa a outros valores eventualmente devidos, constituem provas regularmente constituídas, firmadas entre particulares, com reconhecimento de firma e atendendo aos requisitos de validade, mas que, segundo afirma, vêm sendo desconsideradas ou mal valoradas nas decisões proferidas, sem fundamentação suficiente que esclareça as razões do afastamento de seus efeitos.

Na mesma linha argumentativa, sustenta haver omissão quanto ao exame da cláusula sexta do contrato, a qual estabeleceria que o embargado faria jus exclusivamente aos valores ali estipulados, observando-se o princípio do benefício financeiro diretamente decorrente dos serviços prestados.

Afirma que o acórdão deixou de apreciar adequadamente as cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, ressaltando que a cláusula 6.7 prevê de forma expressa a remuneração pelos serviços efetivamente executados, independentemente de êxito, como contraprestação pelo trabalho de distribuição e acompanhamento das demandas para as quais recebeu mandato.

Acrescenta que o julgado também não considerou que a atuação na ação de execução teria se limitado a providências ordinárias, como a simples pesquisa de bens por meio dos sistemas disponíveis no Judiciário; que os valores correspondentes aos serviços prestados já teriam sido devidamente quitados, nos termos da cláusula contratual aplicável; e que, até o presente momento, não houve qualquer recuperação de crédito nas execuções, circunstância que afastaria a incidência de honorários condicionados ao êxito.

Argumenta, no mais, que o julgado é omisso quanto à fundamentação do valor arbitrado, o que configuraria nulidade nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, por ausência de exposição dos critérios utilizados e inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta, igualmente, a existência de erro material e contradição na fixação dos ônus sucumbenciais, afirmando que, tendo havido condenação em montante inferior ao pedido inicial (18% sobre o valor atualizado da causa), seria necessária a redistribuição proporcional dos ônus, nos termos do art. 86 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões, contradições e supostos erros apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja dado provimento ao recurso para extinguir o feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, julgar improcedente o pedido inicial (cf. Id. no 352818919).

Em contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 355514398).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, negou provimento ao recurso do banco, mantendo inalterada a sentença que condenou a parte ré/embargante ao pagamento de R$ 11.550,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta reais), referente à atuação nos processos de execução no 1007650-82.2017.8.11.0041 e 1008533-49.2017.8.11.0002, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (cf. Id. no 353108857).

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, analisando as alegações da embargante, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados.

Quanto à alegação de julgamento extra petita, o acórdão embargado analisou expressamente a tese de julgamento
extra petita
, consignando de forma hialina que o pleito autoral consistia no arbitramento de honorários em decorrência da rescisão unilateral, que inviabilizou a percepção da remuneração final convencionada.

Não houve provimento fora dos limites da lide, mas a exata entrega da prestação jurisdicional pleiteada.

No tocante à natureza do contrato firmado entre as partes, o acórdão analisou adequadamente a questão, reconhecendo que, independentemente da forma de remuneração prevista contratualmente, a rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial proporcional dos honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Nesse sentido, o acórdão citou precedente do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM. CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS.

1. Nas hipóteses em que estipulado o êxito como condição remuneratória dos serviços advocatícios prestados, a renúncia do patrono originário, antes do julgamento definitivo da causa, não lhe confere o direito imediato ao arbitramento de verba honorária proporcional ao trabalho realizado, revelando-se necessário aguardar o desfecho processual positivo para a apuração do quantum devido, observado o necessário rateio dos valores com o advogado substituto (aquele que veio a assumir a condução da demanda).

2. Com efeito, sobressai o comportamento contraditório do advogado, que celebrou contrato de risco (ad exitum) com o banco, limitando sua remuneração aos honorários sucumbenciais, mas, após ter renunciado ao mandato, deduziu pretensão de arbitramento da verba honorária proporcional ao serviço prestado nas causas pendentes.

Ademais, parece incoerente e injusta a interpretação que venha a colocar em situação menos vantajosa o causídico que, malgrado não tenha obtido sucesso na demanda, envidou esforços em prol dos interesses do mandante até a conclusão da lide.

3. De outra parte, é certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.

4. Diante desse quadro, a rescisão unilateral do contrato, promovida pelo próprio mandatário - no exercício do direito potestativo de renúncia ao mandato -, não tem o condão de ilidir a supracitada condição, ficando os efeitos remuneratórios do pacto subordinados ao seu efetivo implemento, ressalvadas as hipóteses expressamente convencionadas.

5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer.

6. Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio. Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.

7. Por outro turno, em se tratando de renúncia do advogado, é certo que a não ocorrência da condição prevista no contrato ad exitum impede a aquisição do direito remuneratório pretendido, não se podendo cogitar da incidência de qualquer presunção legal na hipótese de rescisão antecipada. O exercício da pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios será viável, contudo, após concretizada a vitória do antigo cliente nas demandas pendentes, devendo ser observado o critério de rateio (com o advogado substituto) previsto no contrato.

8. Recurso especial provido para julgar improcedente a pretensão de arbitramento da verba honorária deduzida na inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial.”

(STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Luiz Felipe Salomão - REsp n. 1.337.749/MS, julgado em 14/02/2017, DJe de 06/04/2017.)

A instituição bancária suscita omissão quanto à análise detida dos Termos de Quitação e da cláusula 6.22 do contrato, afirmando que a documentação, elaborada pelo próprio escritório, comprova o pagamento e contém renúncia expressa a direitos, possuindo presunção de validade.

Cita precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça que anularam acórdãos deste Tribunal para exigir manifestação expressa sobre os referidos documentos.

Para que não paire qualquer dúvida e em estrita observância ao dever de fundamentação analítica preconizado pelo art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, passo a esmiuçar a questão atinente aos Termos de Quitação apresentados.

A legislação civil pátria prescreve que o recibo ou termo de quitação, para possuir eficácia liberatória plena e atestar o pagamento de uma obrigação, deve preencher requisitos mínimos de identificação.

O art. 320 do Código Civil estabelece que a quitação designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento.

Da análise dos Termos de Quitação acostados aos autos, notadamente o firmado em 10 de março de 2020, extrai-se que o documento confere quitação “geral e irrevogável” referente aos honorários com fato gerador até 31/12/2019. Contudo, trata-se de documento eminentemente genérico.

Não há no instrumento qualquer especificação das ações judiciais, dos números dos processos, dos devedores executados ou dos atos processuais específicos que estariam sendo remunerados por aquela declaração.

A exigência de especificação da dívida (espécie e valor) não constitui mero formalismo, mas garantia de segurança jurídica que permite vincular o pagamento à exata contraprestação realizada.

Uma quitação ampla e genérica, que não individualiza os processos em tramitação, não se presta a fulminar o direito do advogado de pleitear o arbitramento pela atuação contínua em ações específicas.

Inclusive, quanto a esse ponto, o acórdão anteriormente proferido já havia destacado precedentes deste Tribunal de Justiça sobre a matéria, nos seguintes termos:

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Quanto à preliminar de carência da ação (por falta de interesse processual), não assiste razão ao banco requerido quando afirma que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

2. No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, o qual apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

3. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 176055177 - Pág. 2/7 – fls. 850/855), referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento.

4. Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

5. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

6. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado. (...).”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rela. Desa. Serly Marcondes Alves - RAC no 1045932-19.2022.8.11.0041, julgado em 13/09/2023).

Ademais, ainda que se considerasse a validade da referida declaração genérica imposta pela cláusula 6.22 do contrato de adesão, cuja redação exigia a entrega anual do documento como condição operacional, é fato incontroverso que o último termo assinado abrange apenas o período até 31 de dezembro de 2019.

A rescisão unilateral do contrato, conforme fartamente demonstrado pela prova documental, ocorreu apenas em 19 de novembro de 2020.

Dessa forma, independentemente da eficácia que se pretenda atribuir aos recibos anteriores, inexiste qualquer termo de quitação que abranja o trabalho realizado pelo escritório no ano de 2020, interregno durante o qual as ações executivas continuaram sob seu patrocínio e responsabilidade técnica.

Portanto, resta patente que etapas do serviço foram concluídas sem a respectiva quitação pelo embargante, remanescendo pendente o pagamento, o que legitima, integralmente, a pretensão de arbitramento julgada procedente.

Não se constata, assim, qualquer vício de omissão, mas apenas o enfrentamento da prova em sentido contrário aos interesses da instituição financeira.

No que concerne à condição suspensiva para o recebimento de valores referentes à recuperação final do crédito, a rescisão unilateral e imotivada do contrato constitui obstáculo ao implemento da condição suspensiva por ato do próprio banco contratante, circunstância que atrai a incidência do art. 129 do Código Civil, o qual veda o comportamento doloso daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

A isso se soma o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado envolvendo as mesmas partes, no sentido de que “com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante e a consequente resilição unilateral do contrato de prestação de serviços, pode o profissional ajuizar ação de arbitramento, afastando-se a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Moura Ribeiro – REsp no 2.237.460/MT, julgado em 15/12/2025).

A distinção encontra-se claramente delineada no acórdão, não havendo contradição a ser sanada.

Quanto ao quantum arbitrado, o julgado explicitou que a fixação da verba considerou o trabalho efetivamente realizado pela parte autora nas ações executivas, consistente no ajuizamento das demandas e na realização de diligências reiteradas para citação, valendo-se dos critérios qualitativos previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

A fundamentação mostra-se clara, lógica e suficiente para amparar a quantia fixada pelo Juízo de primeiro grau e confirmada por esta Câmara.

No tocante ao valor da causa, o acórdão enfrentou detidamente a preliminar, esclarecendo que, em ações de arbitramento, a formulação de pedido genérico é autorizada pelo art. 324, § 1o, II, do CPC, sendo perfeitamente lícita a indicação de valor estimativo, uma vez que a quantificação exata da remuneração é de exclusiva competência do Judiciário e ocorrerá apenas na prolação da sentença.

Tendo a parte autora formulado pedido de arbitramento e obtido provimento condenatório, sagrou-se vencedora na demanda, restando correta a imputação integral do ônus sucumbencial à parte ré, causadora do ajuizamento da ação pela ruptura abrupta do pacto.

Assim, não se verifica qualquer vício no julgado, mas sim mera discordância do embargante com os fundamentos adotados, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado erro in judicando.

Pelo exposto, REJEITO os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026